Tribunal: TJSP
Processo: 2053311-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento n.o. 2053311-71.2020.8.26.0000 - Peruíbe Voto n.o 39886
VCA
Registro: 2020.0000553776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053311-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante PAULO
ROBERTO GUEDES SECCO, são agravados ROSELI CALANDRINI BOTURA e
ANSELMO DONIZETE BOTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053311-71.2020.8.26.0000 -Voto no 39886 - VCA
2
Voto no 39886
Agravo de Instrumento no 2053311-71.2020.8.26.0000
Comarca: Peruíbe
Agravante: Paulo Roberto Guedes Secco
Agravados: Roseli Calandrini Botura e Outro
Agravo de Instrumento. Decisão que suspendeu a ordem para a
reintegração de posse, bem como determinou a intimação do
agravante para a realização do depósito do débito. Insurgência.
Inadmissibilidade. Impossibilidade da realização da reintegração,
antes da devida restituição dos valores. Necessária à devolução
dos valores pagos pelos agravados. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO ROBERTO GUEDES SECCO, nos autos do cumprimento de
sentença movido em face de ROSELI CALANDRINI SECCO E OUTRO,
contra decisão de fls. 88, que suspendeu a ordem para a reintegração de
posse, bem como determinou a intimação do autor para a realização do
depósito do débito.
Insurge-se o Agravante sustentando, em síntese, que
a r. decisão deve ser reformada, pois a ação foi julgada procedente em parte
para a reintegração do agravante na posse do imóvel, após o trânsito em
julgado da ação, bem como a restituição de 70% dos valores pagos aos
agravados.
Afirma que a única condição imposta na r. sentença
para a reintegração do agravante na posse do imóvel foi o transcurso do
trânsito em julgado que ocorreu em 09/10/2018. Por este motivo, pleiteia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053311-71.2020.8.26.0000 -Voto no 39886 - VCA
3
reforma da decisão guerreada para que seja determinado o desentranhamento
e aditamento do mandado de reintegração na posse.
Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo
ativo.
A
liminar
foi
indeferida
(fls.
39/100).
As
informações do Juízo estão acostadas às fls. 46.
Os Agravados apresentaram contra-minuta (fls.
104/112).
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
No caso em tela, a posse dos agravados decorre de
instrumento particular de compromisso de compra e venda, o qual, foi
rescindido pela r. sentença acostada às fls. 61/62, mantido pelo v. acórdão que
julgou o recurso de apelação no 0003519-53.2002.8.26.0441, sendo mantendo
a integralidade da r. sentença para determinar a reintegração do agravante na
posse do imóvel, bem como determinar a restituição de 70% dos valores
pagos.
Assim, irreparável a r. decisão guerreada ao
suspender a reintegração da posse determinando a intimação do agravante
para realização do pagamento do débito.
Aliás, neste ponto ensina o douto Desembargador
Francisco Loureiro que:
“A retenção, porém, é efeito natural da resolução
do contrato.
No dizer de Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053311-71.2020.8.26.0000 -Voto no 39886 - VCA
4
resolução produz efeitos liberatórios e recuperatórios. Produz a liberação de
ambas as partes, que tornam ao estado anterior. Produz o direito à
restituição das prestações já pagas, que, no caso do compromisso de venda e
compra, implica na devolução da coisa ao promitente vendedor e do preço
ao promitente comprador (Extinção dos Contratos por Incumprimento do
Devedor, 2a. Edição AIDE, p. 259).
A subordinação da devolução da posse à restituição de parte das parcelas
pagas integra a própria natureza da sentença que resolve o contrato. Ainda
no dizer de Rui Rosado de Aguiar Júnior, “as restituições devem ser
simultâneas, toma lá, dá cá....Na fase de execução da sentença, a parte
obrigada a restituir pode recusar-se ao ato até que a outra cumpra,
simultaneamente, ou pedir a compensação, quando cabível” (Extinção dos
Contratos por Incumprimento do Devedor, cit., p. 261).
Como a simultaneidade das devoluções integra o equilíbrio do contrato, é
matéria de ordem pública, cognoscível ex offício pelo juiz.
Assim, a reintegração na posse somente deveria ser
feita após apuração, compensação e pagamento de eventual crédito devido à
agravada” (Agravo de Instrumento no 557.905.4/2-00).
Logo, não há que se falar em reintegração de posse
sem a devida devolução dos valores pagos pelos agravados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

FÁBIO QUADROS
Relator